Tribunal: TJSP
Processo: 0018130-48.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Execução da pena de multa. Recurso defensivo. Pleito de extinção da pena pecuniária independentemente do pagamento, com a consequente liberação dos valores bloqueados na origem. Descabimento. Pesquisas realizadas através dos sistemas informatizados que permitiram localizar quantia em espécie em conta bancária de titularidade do sentenciado. Regras de impenhorabilidade do

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Execução da pena de multa. Recurso defensivo. Pleito de extinção da pena pecuniária independentemente do pagamento, com a consequente liberação dos valores bloqueados na origem. Descabimento. Pesquisas realizadas através dos sistemas informatizados que permitiram localizar quantia em espécie em conta bancária de titularidade do sentenciado. Regras de impenhorabilidade do Código de Processo Civil que são inaplicáveis ao caso concreto, por força do princípio da especialidade. Matéria regulada pelos artigos 168 e 170 da LEP. Natureza do valor bloqueado que, de qualquer forma, não restou demonstrada. Sentenciado que também não comprovou o cumprimento da pena privativa de liberdade. Inaplicabilidade da tese firmada pela recente revisão do Tema no 931 do C. Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Decisão mantida. Agravo desprovido.